Tribunal: TJMT
Processo: 1012830-37.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012830-37.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Alienação Fiduciária, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), BERENICE ALVES DE JESUS - CPF: 981.384.561-91 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), LUIS FRANCISCO DA SILVA FLORA - CPF: 073.628.438-95 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISAO DE MERO EXPEDIENTE – DECISÃO AGRAVADA SEM CUNHO DECISÓRIO –RECURSO DESPROVIDO.

Despacho sem cunho decisório, impõe-se a negativa do seguimento do agravo de instrumento, recurso cabível em face de decisão interlocutória, ou seja, ou seja, com conteúdo decisório, como exigido pelo art. 1015, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id. 16205957) interposto por
BERENICE ALVES DE JESUS
, em face da decisão proferida no agravo de instrumento, que não conheceu o recurso, em face da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932,III, do CPC.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que o presente agravo trata-se originariamente de divergência de jurisprudência deste Tribunal e precedentes pátrios, demonstrando o desrespeito da coisa julgada, e devido processo legal.

Defende que depois de formada a coisa julgada, o juiz não pode modificar sua decisão, ainda que se convença de decisão contrária que tinha anteriormente adotada, haja vista que a sentença se torna imutável e indiscutível.

Que no caso, está configurado a coisa julgada formal, posto que advém de sentença terminativa, em que o processo foi extinto pelo juiz, ante o abandono da causa pelo Banco Agravado
.

Aduz que apesar
Juízo singular alterar de ofício decisão transitada em julgada e a Relatora do Agravo de Instrumento ter mantida a decisão, razão alguma lhes assistem, PRIMEIRO porque depois do transito em julgado a sentença é imutável e SEGUNDO porque não há que se falar em credor e devedor simultâneos, pois não foi constituído crédito junto ao Agravado. O que ocorreu foi a cessação dos efeitos da liminar deferida no processo quando houve sua extinção por abandono.

Que restaria ao Agravado, tão somente a restituição do veículo ou na impossibilidade o valor equivalente com base na Tabela FIPE, conforme a jurisprudência maciça dos nossos Tribunais Pátrios.

Sustenta ser incontroverso que as partes celebraram contrato de alienação fiduciária de veículo, sendo certo ainda que em razão do inadimplemento do agravante com as prestações do referido pacto, houve o ajuizamento de ação de busca e apreensão, com a consequente retomada do bem financiado pelo banco agravado .

Porém, que referida ação não vingou, sendo extinta sem resolução do mérito, com o consequente bloqueio judicial via BacenJud, para salvaguardar o direito do financiado, ora agravante.

Alega que o agravado promoveu a venda do veículo de forma precipitada, sem atentar para a satisfação do correto procedimento judicial que lhe permitiria retomar definitivamente a posse do veículo somente após a confirmação da liminar em sentença, o que não ocorreu,

Sendo assim, padece de URGENTE REFORMA, pois resta ao banco agravado, tão somente a restituição do veículo apreendido ou na impossibilidade a reparação do valor correspondente do bem apreendido, com base na Tabela Fipe, conforme precedentes:

Assim, que tendo sido demonstrado a violação de Princípio Princípios Constitucionais como o da Coisa Julgada (art. 5o XXXVI da Constituição Federal), bem como a contrariedade a legislação e jurisprudência vigente com relação a alteração da sentença para que seja compensado saldo credor e “devedor”, mesmo com sentença de extinção sem resolução de mérito (abandono da causa).

Requer -se o provimento do presente Recurso de Agravo de Interno, para reformar a decisão agravada, determinando-se assim a conversão da obrigação de restituir o bem em perdas e danos, com o consequente cancelamento da remessa dos autos para a contadoria aferir o valor efetivamente devido nos autos , para se alcançar a mais cristalina e genuína sede de JUSTIÇA .

Outrossim, requer seja deferido o benefício da Gratuidade de Justiça, com fulcro na lei 1.060/50, com as alterações introduzidas pela Lei 7.510/86, por não ter a Recorrente condição de arcar com as custas recursais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, conforme faz prova a declaração de pobreza em anexo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 932, III do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. ”

Feito tal registro, entendo não assistir razão a recorrente.

Como já consignado na decisão monocrática, não se trata de uma decisão interlocutória (art. 1015 CPC), que pudesse ensejar a manifestação deste Tribunal, sobre o seu teor.

Nesse sentido, verificado que a insurgência da parte é contra despacho sem cunho decisório, impõe-se a negativa do seguimento do agravo de instrumento, recurso cabível em face de decisão interlocutória, ou seja, ou seja, com conteúdo decisório, como exigido pelo art. 1015, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020